Tribunal: TJDFT
Processo: 0722683-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. CONDUTA SOCIAL. réu em liberdade provisória. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. regime semiaberto. manutenção. pena inferior a 4 anos. reINCIDENTE. circunstânciaS judiciais desfavoráveis. PREQUESTIONAMENTO. RECurso CONHECIDO e desPROVIDO.
1. A prática de novo crime durante cumprimento de pena constitui fundamentação idônea para a análise negativa da conduta social, pois com a prática de novo crime, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpre-se as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazer pouco caso em ajustar sua conduta ao bom convívio social.
2. Em pese a pena definitiva do réu tenha sido fixada em montante inferior a quatro anos, verifica-se que a reincidência e os maus antecedentes do apelante impõem a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
3. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, para fins de prequestionamento, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes.
4. Recurso conhecido e desprovido.